Tribunal: TJMT
Processo: 0002727-84.2015.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0002727-84.2015.8.11.0078
AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S.A
AGRAVADO: ONEIDE ADÃO RODOY E ROSICLER MARTA DORS RODOY
Vistos, etc.
Consoante decisão de Id. 65234977, o Superior Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao Recurso Especial interposto pela instituição financeira , determinou o “retorno dos autos à origem para que, superado o vício de intempestividade do recurso de apelação manejado pela ora recorrente, seja prolatado novo acórdão.”
Destarte, em cumprimento à determinação da Corte Superior, devolvam-se os autos à Quarta Câmara de Direito Privado para as providências necessárias.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v